Tribunal: TJMT
Processo: 1018579-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018579-98.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Casaalta Construções Ltda. contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de suspensão da tramitação dos autos de origem até o julgamento do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça.
Assegura que, a decisão agravada “usurpou a competência da Vara de Recuperações Judiciais, visto que a agravante se encontra em recuperação judicial”, pelo que “o juízo competente para deliberar sobre a constrição de bens essenciais à atividade empresarial da executada é o D. Juízo da Recuperação Judicial, não sendo admitidos os atos constritivos autorizados”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator